Tribunal: TJES
Processo: 5044944-91.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5044944-91.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEILA LUCIA DE ABREU PINA
RECORRIDO: BANCO BRADESCARD S.A. e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. GOLPE DO FALSO MOTOBOY. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5044944-91.2024.8.08.0024

RECORRENTE: NEILA LUCIA DE ABREU PINA

RECORRIDOS: BANCO BRADESCARD S.A E BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. GOLPE DO FALSO MOTOBOY. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuida-se de recurso interposto por consumidora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais e materiais decorrentes de transações supostamente fraudulentas efetuadas em cartão de crédito após ocorrência do chamado “golpe do motoboy”. A sentença afastou a responsabilidade da instituição financeira sob o fundamento de culpa exclusiva da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia recursal centra-se na possibilidade de responsabilização objetiva das instituições financeiras por transações não reconhecidas pelo consumidor, supostamente decorrentes de fraude praticada por terceiros. A recorrente sustenta ter sido vítima de golpe, sem qualquer culpa, e requer a condenação dos recorridos ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, bem como a declaração de inexigibilidade dos débitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A sentença recorrida foi proferida com a devida fundamentação, observando o disposto no art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a responsabilidade objetiva dos fornecedores pode ser afastada diante da configuração de culpa exclusiva do consumidor, como verificado no caso concreto.

4.A própria narrativa da parte autora evidencia a adoção de condutas imprudentes e que contribuíram de forma determinante para a materialização do golpe, a saber: inserção do cartão por duas vezes em máquina suspeita, fornecimento do número do cartão e entrega do próprio aparelho celular ao falsário. Tais condutas demonstram descuido com dados sensíveis e violam os deveres mínimos de cautela exigíveis do consumidor médio.

5.O juízo de origem, com acerto, destacou que, sendo a autora pessoa experiente na utilização de serviços prestados por motoboys, deveria redobrar a atenção ao interagir com terceiros desconhecidos, sobretudo em cenário de recorrentes alertas de segurança divulgados pelas instituições bancárias e órgãos de proteção ao consumidor.

6.Esse também é o entendimento dos tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA -
GOLPE DO FALSO MOTOBOY - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA
. O "golpe do falso motoboy"
somente se concretiza porque o correntista é induzido pelo fraudador a fornecer-lhe cartão bancário e senha pessoal e intransferível
, constituindo-se, pois, como "fortuito externo". Sem comprovação de falha na prestação dos serviços bancários, não há falar em responsabilidade a qualquer título. Segundo recurso provido. Primeiro recurso prejudicado. (TJ-MG - AC: 50191503820218130702, Relator: Des.(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 11/10/2023, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/10/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA -
GOLPE DO "FALSO MOTOBOY
" -
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
- ALERTAS DE COMPRA FORA DO PERFIL - MERA LIBERALIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. O "golpe do falso motoboy" somente se concretiza porque o correntista é induzido pelo fraudador a fornecer-lhe cartão bancário e senha pessoal e intransferível, constituindo-se, pois, como "fortuito externo". A análise e alerta de compra "fora do perfil" consiste em mera liberalidade da Instituição Financeira.
Sem comprovação de falha na prestação dos serviços bancários, não há falar em responsabilidade a qualquer título
. Recurso desprovido. (TJ-MG - AC: 50043064920228130702, Relator: Des.(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 27/09/2023, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/09/2023).

7.Ademais, não se verifica falha na prestação do serviço bancário, uma vez que as transações foram realizadas mediante inserção do cartão físico e digitação da senha pessoal, fatores que afastam, neste contexto, a responsabilidade das instituições financeiras pela fraude perpetrada por terceiro.

8.Sem mais delongas, verifico que a r. sentença não merece reforma, eis que está em consonância com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e suas Turmas do Colegiado Recursal.

V. DISPOSITIVO E TESE

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.

CONDENO O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$1.000,00 SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO, POR DEFERIR À PARTE RECORRENTE A JUSTIÇA GRATUITA.

Tese de julgamento:

1.
É válida a responsabilização do consumidor que, ao agir com imprudência, fornece seus dados bancários e dispositivo móvel a terceiro fraudador, sendo correta a exclusão da responsabilidade objetiva das instituições financeiras diante da configuração de culpa exclusiva da vítima.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14, §3º, II;
Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
T
J-MG - Apelação Cível nº 5019150-38.2021.8.13.0702, Relator: Des(a). Manoel dos Reis Morais, Julgamento: 11/10/2023, 20ª Câmara Cível; Apelação Cível nº 5004306-49.2022.8.13.0702,

Relator: Des(a). Manoel dos Reis Morais, Julgamento: 27/09/2023, 20ª Câmara Cível.

NATHALIA CORRÊA STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)